Tribunal: TJMT
Processo: 1055201-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055201-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Fato Gerador/Incidência, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COMPLEXO TURISTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.785.623/0001-05 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.282). SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADI 2.908. AFASTAMENTO DE MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar a nulidade da cobrança da TACIN e determinar a abstenção de novos lançamentos tributários com base na Lei Estadual no 4.547/1982. Fundamentação na jurisprudência do STF (ADI 2.908 e Tema 16 da repercussão geral).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a TACIN atende aos critérios constitucionais de especificidade e divisibilidade, à luz do Tema 1.282/STF;
(ii) se é aplicável a modulação dos efeitos declarada na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 do TJMT, diante da superação do entendimento pelo STF.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282, reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais destinadas à remuneração dos serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos e divisíveis.
4. A legislação estadual que institui a TACIN cumpre os critérios estabelecidos pela Corte Constitucional, revelando-se compatível com os parâmetros da legalidade tributária.
5. O entendimento anterior firmado na ADI 2.908 foi superado, de modo que a tese atual do STF (Tema 1.282) deve ser aplicada de forma obrigatória, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.
6. A eficácia da decisão do STF é imediata e prescinde de trânsito em julgado, afastando a necessidade de modulação temporal conferida na ADI estadual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"1. São constitucionais as taxas estaduais destinadas ao custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios, prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, desde que específicos e divisíveis, conforme fixado no Tema 1.282/STF.
2. A superação do entendimento anterior firmado na ADI 2.908/MT afasta a aplicação da modulação de efeitos reconhecida em sede de controle concentrado estadual, conferindo-se eficácia imediata à tese vinculante do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Pleno, j. 21.02.2024; STF, ADI 2.908; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000; STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Complexo Turístico Santa Rosa Pantanal Hotéis LTDA – ME, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade do lançamento tributário, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial na ADI 2908 e no Tema 16 de repercussão geral, declarando nula a cobrança da taxa e determinando que a autoridade impetrada se abstenha de realizar novos lançamentos com base na referida legislação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apelou, defendendo a prevalência da modulação de efeitos
ex nunc
determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, que teria declarado a inconstitucionalidade da TACIN com eficácia apenas a partir do trânsito em julgado daquela decisão.

Argumenta que a sentença de primeiro grau teria afastado indevidamente a eficácia vinculante da referida ADI estadual, a qual deve ser observada por todos os órgãos fracionários do TJMT, conforme o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a inaplicabilidade da modulação estadual aos lançamentos anteriores, com fundamento na ausência de modulação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2908 e na orientação firmada em precedentes do próprio TJMT que reconhecem o caráter ex tunc da nulidade da exação, por tratar-se de tributo exigido com base em lei inconstitucional desde sua origem. (id. 316233998).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando o recente julgamento do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, desde que observados os critérios de especificidade e divisibilidade do serviço (id. 332900396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Complexo Turístico Santa Rosa Pantanal Hotéis LTDA – ME, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade do lançamento tributário, declarando nula a cobrança da taxa e determinando que a autoridade impetrada se abstenha de realizar novos lançamentos com base na referida legislação.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que empresa Complexo Turístico Santa Rosa Pantanal Hotéis LTDA – ME impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente (SUREC) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, buscando a cessação da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), materializada nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 2017196219 e no 20171819.

Sustentou que, a TACIN tem por objeto custear atividade típica do Corpo de Bombeiros, vinculada à segurança pública, cuja prestação é indivisível e de fruição universal, razão pela qual não comportaria financiamento mediante taxa, mas apenas por meio de impostos.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do lançamento tributário, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial na ADI 2908 e no Tema 16 de repercussão geral, declarando nula a cobrança da taxa e determinando que a autoridade impetrada se abstenha de realizar novos lançamentos com base na referida legislação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que faça cessar a cobrança das CDA’s n.o 2017196219 e n.o 20171819, bem como se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.” (sic. id. 316233993 – Pág. 5).

Contra a sentença o Estado de Mato Grosso interpôs apelação pretendendo a reforma do ato sentencial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.417.155/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), consolidou entendimento vinculante no sentido de que são constitucionais as taxas estaduais instituídas para remunerar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados pelos corpos de bombeiros militares, desde que observados os critérios de especificidade e divisibilidade.

Na hipótese em exame, verifica-se que a Lei Estadual no 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei no 9.607/2008, atende integralmente aos parâmetros constitucionais definidos pela Suprema Corte. A TACIN, ao visar a remuneração dos serviços de prevenção e combate a incêndios executados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consubstancia exação legítima, diretamente relacionada a serviço específico e divisível, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Cumpre destacar que o novo entendimento consolidado pela Corte Constitucional revogou a orientação anterior firmada na ADI 2.908, cuja ratio assentava a inconstitucionalidade da cobrança sob fundamentos genéricos.

Com a superação desse precedente, impõe-se aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação obrigatória do Tema 1.282, nos termos do que dispõem os artigos 927, inciso I, e 926 do Código de Processo Civil, de modo a garantir a uniformidade e a estabilidade da jurisprudência.

No tocante à alegada modulação de efeitos reconhecida no julgamento da ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é oportuno registrar que tanto o STF quanto o próprio TJMT, em decisão posterior, reavaliaram a necessidade de limitação temporal da eficácia da declaração de constitucionalidade da TACIN.

Diante disso, afastou-se a modulação, conferindo à tese efeitos ex tunc, com aplicação imediata e integral, sem qualquer limitação temporal, uma vez que não houve alteração na norma instituidora da taxa desde sua origem.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido pelo STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)” (grifos nossos).

Nessa quadra, não há que falar em ilegalidade da cobrança Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, o que implica na reforma da sentença.

Diante de todo o exposto, o recurso de apelação merece provimento.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular concedeu a segurança, para determinar à autoridade Impetrada que faça cessar a cobrança das CDA’s n.o 2017196219 e n.o 20171819, bem como se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que implica retificar, a sentença, para denegar a segurança.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a sentença apelada, denegando a segurança postulada e, por consequência,
RETIFICAR
o ato sentencial em sede de Remessa Necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026